Tribunal: STF
Processo: ARE 1263021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 11 ):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 03, DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Conforme disposição expressa do art. 413, do CPP, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação’.
    2. Com relação ao afastamento das qualificadoras dispostas nos incisos I e IV, § 2°, art. 121, Código Penal, sabe-se que para o acolhimento deste pleito é imperioso prova cabal e convincente da sua desvinculação com o fato considerado criminoso. Nesta fase, a dúvida soluciona-se a favor da sociedade, não em favor do réu como o pretende o recorrente. Incide-se, portanto, a Súmula n° 03, deste eg. Tribunal de Justiça,"As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio do in dubio pro societate". 
    3. Recurso conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, pp 11-15).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria havido pronunciamento sobre questões levantadas pelo ora recorrente, bem como por ausência de fundamentação do aresto recorrido (eDOC 13, pp.31-38).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com base no Tema 339 da repercussão geral (eDOC 14, pp. 4-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base no Tema 339 da repercussão geral, constato que o recurso em análise é incabível.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente